Tribunal: STF
Processo: ARE 1330688
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 20, Vol. 50).
    “Ação Civil Pública - Meio Ambiente - Pedido no sentido de impor obrigação de não fazer a Companhia de Saneamento - Cessação de quaisquer ações omissivas ou comissivas que impliquem no lançamento, despejo, disposição, infiltração e ou acúmulo de esgotos ou efluentes domésticos e industriais sem tratamento, no mar da Baía de Santos, mediante a utilização do Emissário Submarino, sem realização de tratamento primário avançado - Impossibilidade de se impor a SABESP que não promova qualquer ação de envio dos efluentes ao Emissário - Descabida interferência do Judiciário nos atos de administração - Possibilidade apenas em casos excepcionais, quando existir o efetivo comprometimento de direitos e garantias individuais - Pedido que envolve a administração das políticas e finanças públicas que resvala na Lei de Improbidade quanto a gastos de verba pública - Sentença de improcedência da ação que deve ser mantida - Pedido de indenização - Ainda que a responsabilidade civil ambiental seja objetiva, há que existir o nexo de causalidade que integra a fórmula da responsabilidade civil - Ausência do nexo diante do reconhecimento de que a SABESP tem enfrentado a questão dos efluentes de forma adequada realizando vários estudos visando melhorar a EPC - José Menino e visando atender as exigências constantes da licença de instalação 18001012, emitida em 3/12/07- Recurso improvido.”
    No apelo extremo (fl. 5, Vol. 51), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, alega-se violação aos arts. 2°; 5°, XXXV; e 225, da Constituição Federal, pois: 
    (a) em situações excepcionais, como a dos autos, em que a omissão do Administrador coloca em risco o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, pode o Poder Judiciário atuar para corrigir ilegalidade administrativa, sem que esse controle importe em violação à separação de poderes (fls. 16-17, Vol. 51); e 
    (b) o pedido de indenização quanto aos danos ambientais não está prejudicado, haja vista estarem presentes os pressupostos de responsabilidade civil ambiental e, portanto, do dever de indenizar (fl. 20, Vol. 51).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aplicando o óbice previsto na Súmula 279/STF (fl. 8, Vol. 55).
    No Agravo, a parte agravante defendeu a inaplicabilidade, ao caso, do referido óbice sumular (fl. 19, Vol. 56).
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    No mais, eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que julgou improcedente o pedido (fl. 26, Vol. 50; e fls. 1-2, Vol. 51):
    “No caso, com base no Inquérito Civil que foi aberto pelo MP para apurar a situação da Estação de Pré-Condicionamento de Esgoto e os danos ambientais decorrentes da dispersão oceânica de esgoto sem tratamento, a EPC JOSÉ MENINO, Estação essa que encaminha o esgoto gerado nas cidades de Santos e de São Vicente para o emissário submarino de Santos, colheu-se que o esgoto recebido não recebe tratamento adequado, mas apenas um pré-condicionamento consistente em gradeamento, peneiras, caixas de areia e cloração, sem nenhum tratamento efetivo do efluente, e segue para um ponto afastado das praias, fato que acontece tem mais de 30 anos. 
    É fato, ainda, que no ano de 2003 a ré deu início a projetos para a reforma e ampliação da Estação e obteve Licença de Instalação em dezembro de 2007 com 30 exigências técnicas e observações. 
    Vale dizer, a Licença veio, mas com condicionantes que não foram cumpridas passados mais de 10 anos. 
    A inicial enumera uma série de relatórios, críticas e observações feitas por técnicos e profissionais afetos ao campo ambiental como forma de mostrar a realidade de hoje e a necessidade do futuro. 
    Todavia, não é com decisão judicial que se pode dar o adequado desfecho ao caso, uma vez que a situação retratada reclama efetiva interferência e boa vontade política e administrativa.
    Realmente causa espanto a forma como o emissário veio a ser tratado durante esses, conquanto se saiba que não é obra de insignificância, ao contrário, obra de vulto, que reclama efetiva participação da administração em toda sua extensão, da classe política e dos ambientalistas.
    O pedido de tutela antecipada que veio na inicial, de 90 dias para a parte apresentar o cronograma detalhado com datas e etapas para dar início a operação de uma unidade mais avançada, que possa remover 90% dos sólidos suspensos, leva em conta, ou melhor, levou em conta apenas possível boa vontade dos agentes públicos, uma vez não ser razoável esse diminuto prazo para atender o que não se atendeu em tantos anos passados. 
    E o pedido final impõe uma interferência que sem o devido equacionamento pode provocar maiores danos do que a manutenção do sistema atual.
    (...)
    Ocorre que para condenar a ré à obrigação de não fazer, impedindo-a de lançar, despejar, dispor, infiltrar esgotos ou afluentes sem o devido tratamento, pelo Emissário Submarino, é preciso que antes exista efetivo planejamento e execução da obra que vai propiciar o adequação dos afluentes. E essa obra, essa estação de tratamento envolve custos e orçamento público, que implica em adequação da obra e despesas com a Lei de Improbidade, porquanto existe o controle dos gastos públicos. 
    Correta a assertiva feita pela culta Juíza, in verbis: “... demonstrado que a ré vem adotando medidas visando o atendimento das exigências da licença de instalação obtida em 3/12/07 e a falta de atendimento das mesmas não autoriza que o autor venha em juízo postular que o Judiciário imponha à ré uma forma e um prazo para a condução de seus trabalhos, principalmente, no caso em que a realização de qualquer tipo de obra pela ré implicará em custos para o Governo do Estado, com posterior repasse à população, com direta interferência nas políticas públicas que são da alçada do Poder Público, portanto, não cabe ao Poder Judiciário interferir na esfera de atuação da administração pública com estabelecimento de datas e forma de agir no caso em que inexiste inércia irrazoável por parte da ré.”
    Em suma, a primeira parte do pedido não comporta acolhimento.
    No tocante a ressarcimento, estimado em R$ 1.779.796.056,87. 
    O dano, segundo a inicial, foi estimado pelos Assistentes Técnicos do CAEX cujo método para o cálculo do valor veio devidamente explicado a fls. 40 e seguintes. 
    Ocorre que o pedido de indenização é estritamente ligado ao anterior, o de impedir o lançamento e outras ações dos efluentes no Emissário, de sorte que se o primeiro não foi conhecido, o segundo fica prejudicado. Realmente, se não se reconhece a inércia ou descaso ou inoperância da SABESP para concluir as exigências, não se pode reconhecer um nexo de causalidade capaz de fundamentar o pedido de indenização. Ainda que se tenha uma responsabilidade objetiva para a reparação do dano, o nexo causal não pode ser desconsiderado, porque integra a fórmula da responsabilidade civil. 
    Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.”
    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia essencialmente com base no contexto fático-probatório dos autos.
    Assim, para se concluir de modo diverso ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal, em face do óbice previsto na Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Plenário, DJe de 26/3/2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSIBILIDADE. LEIS FEDERAIS 10.098/00 E 7.853/89 E DECRETO FEDERAL 5.296/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 
    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de obras em prédios públicos onde se localizam as unidades de ensino referidas na ação civil pública, a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência física, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 10.098/00 e 7.853/89 e Decreto nº 5.296/04), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.
    2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.” (ARE 1.236.773-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/8/2020)
    Além disso, na hipótese vertente, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE no sentido de que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade - mormente, como no caso dos autos, em que ficou assentado que o Estado não se mostra inerte. Vejam-se os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Portaria ministerial que estabeleceu direito antidumping provisório na forma de sobretarifa ao imposto de importação (II), relativamente à importação de fosfato monoamônico (MAP) procedente da Rússia. Exclusão da região Nordeste. Adequação da fundamentação do ato normativo. Matéria fática. Súmula nº 279/STF. Análise de legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Pretensão fundada em isonomia que transformaria o Poder Judiciário em legislador positivo.
    (...)
    2. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no exame da oportunidade e da conveniência de ato do Poder Executivo (sobretarifa antidumping) no exercício de sua discricionariedade, sob pena de violação do princípio da separação de poderes, mormente quando não demonstrada ausência de razoabilidade ou de proporcionalidade da medida, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes.
    (…)
    4. Agravo regimental não provido.” (RE 475.954-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/9/2013)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO N. 420/92. LEI N. 8.393/91. IPI. ALÍQUOTA REGIONALIZADA INCIDENTE SOBRE O AÇÚCAR. ALEGADA OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTS. 150, I, II e § 3º, e 151, I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONSTITUCIONALIDADE.
    (...)
    3. A concessão do benefício da isenção fiscal é ato discricionário, fundado em juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo, cujo controle é vedado ao Judiciário. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente